Tribunal: STJ
Processo: 0114449-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 993240 - RJ (2025/0114449-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
IMPETRANTE
: DEBORAH DE OLIVEIRA ABREU
ADVOGADA
: DÉBORAH DE OLIVEIRA ABREU - RJ232565
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: R B
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
HABEAS
CORPUS.
FAMÍLIA.
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL
DECRETADA.
WRIT
UTILIZADO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL NO
REGIME DOMICILIAR. TEMA CONTROVERTIDO E QUE EXIGE
DILAÇÃO
E
ANÁLISE
APROFUNDADA
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO NA VIA ESTREITA DO
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE
HABEAS CORPUS
QUE O TRATAMENTO DA DOR INTENSA NO JOELHO DO
PACIENTE NÃO PODE SER TRATADO NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL ATÉ A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. INOCORRÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA
NAS
DECISÕES IMPUGNADAS A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
1.
substitutivo de recurso ordinário impetrado contra
Habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que denegou pedido
de modificação do regime de prisão civil de fechado para domiciliar,
em razão de problema de saúde do paciente.
2. O paciente, devedor de alimentos, teve a prisão civil decretada pelo
Juízo da 1a Vara de Família da Regional de Jacarepaguá-RJ, e alegou
necessidade de cumprimento em regime domiciliar devido a lesão no
menisco medial do joelho, com indicação de cirurgia.
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil do
devedor de alimentos pode ser cumprida em regime domiciliar devido
a problemas de saúde do paciente.
Documento eletrônico VDA48442234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 127be1e7-0a39-4624-b1c2-49a159357c00

4. Não é admissível a utilização de
como sucedâneo
habeas corpus
ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional
de concessão da ordem de ofício. Precedentes.
5. A prisão civil por dívida alimentar é um meio coercitivo para
compelir o devedor a cumprir sua obrigação, não se tratando de
punição, mas de garantir o direito fundamental à alimentação do
credor.
6. A legislação prevê que a prisão civil deve ser cumprida em regime
fechado, e a substituição por prisão domiciliar só é admitida em casos
excepcionais, quando demonstrada a necessidade de assistência
médica contínua, o que não foi comprovado no caso.
7. Não há evidências de que o estado de saúde do paciente seja tão
grave a ponto de impossibilitar o tratamento no estabelecimento
prisional, nem de que o local seja inadequado para prover o
tratamento necessário.
8. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, na via estreita do
, que não admite dilação probatória, o constrangimento
habeas corpus
ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o
interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de
documentos que evidenciem a sua existência, o que não se verifica no
caso em análise, no qual se discute a possibilidade do problema de
saúde que acomete o recorrente (lesão no menisco medial do joelho,
com recomendação de cirurgia) possa ou não ser tratado no local de
cumprimento da prisão civil até a realização da cirurgia, o que será
sopesado pelo Juízo da execução no momento adequado.
9.
não conhecido.
Habeas corpus

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer o habeas
17/06/2025
23/06/2025
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 127be1e7-0a39-4624-b1c2-49a159357c00

HABEAS CORPUS No 993240 - RJ (2025/0114449-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
IMPETRANTE
: DEBORAH DE OLIVEIRA ABREU
ADVOGADA
: DÉBORAH DE OLIVEIRA ABREU - RJ232565
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: R B
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
HABEAS
CORPUS.
FAMÍLIA.
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL
DECRETADA.
WRIT
UTILIZADO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL NO
REGIME DOMICILIAR. TEMA CONTROVERTIDO E QUE EXIGE
DILAÇÃO
E
ANÁLISE
APROFUNDADA
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO NA VIA ESTREITA DO
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE
HABEAS CORPUS
QUE O TRATAMENTO DA DOR INTENSA NO JOELHO DO
PACIENTE NÃO PODE SER TRATADO NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL ATÉ A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. INOCORRÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA
NAS
DECISÕES IMPUGNADAS A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
1.
substitutivo de recurso ordinário impetrado contra
Habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que denegou pedido
de modificação do regime de prisão civil de fechado para domiciliar,
em razão de problema de saúde do paciente.
2. O paciente, devedor de alimentos, teve a prisão civil decretada pelo
Juízo da 1a Vara de Família da Regional de Jacarepaguá-RJ, e alegou
necessidade de cumprimento em regime domiciliar devido a lesão no
menisco medial do joelho, com indicação de cirurgia.
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil do
devedor de alimentos pode ser cumprida em regime domiciliar devido
a problemas de saúde do paciente.
Documento eletrônico VDA48257521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:45
Código de Controle do Documento: f4d8effb-78aa-488d-bf8c-ae91e0d0ba96

4. Não é admissível a utilização de
como sucedâneo
habeas corpus
ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional
de concessão da ordem de ofício. Precedentes.
5. A prisão civil por dívida alimentar é um meio coercitivo para
compelir o devedor a cumprir sua obrigação, não se tratando de
punição, mas de garantir o direito fundamental à alimentação do
credor.
6. A legislação prevê que a prisão civil deve ser cumprida em regime
fechado, e a substituição por prisão domiciliar só é admitida em casos
excepcionais, quando demonstrada a necessidade de assistência
médica contínua, o que não foi comprovado no caso.
7. Não há evidências de que o estado de saúde do paciente seja tão
grave a ponto de impossibilitar o tratamento no estabelecimento
prisional, nem de que o local seja inadequado para prover o
tratamento necessário.
8. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, na via estreita do
, que não admite dilação probatória, o constrangimento
habeas corpus
ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o
interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de
documentos que evidenciem a sua existência, o que não se verifica no
caso em análise, no qual se discute a possibilidade do problema de
saúde que acomete o recorrente (lesão no menisco medial do joelho,
com recomendação de cirurgia) possa ou não ser tratado no local de
cumprimento da prisão civil até a realização da cirurgia, o que será
sopesado pelo Juízo da execução no momento adequado.
9.
não conhecido.
Habeas corpus

RELATÓRIO
Cuida-se de
substitutivo de recurso ordinário, com pedido
habeas corpus,
liminar impetrado por D. DE O. A. (IMPETRANTE) em benefício de R. B. (PACIENTE),
apontando como autoridade coatora acórdão proferido pela Décima Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Habeas Corpus
n. 0007182-61.2025.8.19.0000, da relatoria do Desembargador CUSTÓDIO DE
BARROS TOSTES, assim ementado:

"HABEAS CORPUS". FAMÍLIA. PRISÃO CIVIL DECRETADA EM
DECORRÊNCIA DE DÉBITO ALIMENTAR. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
ACERCA DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO QUE NÃO
POSSA SER PRESTADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL NO CASO CONCRETO.
Documento eletrônico VDA48257521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:45
Código de Controle do Documento: f4d8effb-78aa-488d-bf8c-ae91e0d0ba96

PARECER MINISTERIAL EM RESPALDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM
(e-STJ, fl. 9).

A IMPETRANTE esclareceu que se trata de execução por inadimplemento
de obrigação alimentar e informou que o PACIENTE foi diagnosticado com grave
problema de saúde, qual seja, a ruptura complexa do menisco lateral e outras lesões
no joelho esquerdo, com recomendação cirúrgica, com urgência, para evitar o
agravamento do seu quadro clínico.
Relatou que há indicação de que a cirurgia no joelho será realizada em
breve e que, enquanto não realizado o procedimento, faz uso contínuo de
medicamentos para dor, além da necessidade de muletas para se locomover.
Sustentou que o art. 318, II, do Código de Processo Penal prevê a
possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que o
agente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que se aplica por
analogia à hipótese de prisão civil por dívida de alimentos.
Asseverou que, diante desse quadro, o estabelecimento prisional não terá
condições para o adequado tratamento, representando risco à integridade física, à
saúde e à dignidade do PACIENTE.
Requereu, ao final, a substituição do encarceramento para prisão domiciliar.
Indeferi a liminar (e-STJ, fls. 27-28).
Recebi as informações (e-STJ, fls. 34-37 e 42-45).
O Ministério Público Federal, no parecer lançado pelo em. Subprocurador-
Geral da República, Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS, opinou pela denegação da
ordem (e-STJ, fls. 47-52).
É o relatório.
VOTO
De início, cabe ressaltar que nos termos da jurisprudência desta eg. Corte
Superior, não se admite a impetração de
como sucedâneo ou
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário cabível, em especial no caso em que se impugnou
acórdão que denegou a ordem em outro
na instância precedente, no qual seria
writ
adequado a interposição de recurso ordinário.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
"HABEAS CORPUS". DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES
ESCOLARES DOS ALIMENTANDOS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. Inadmissível o uso do "habeas corpus" contra decisão que, na
origem, denega o "writ" lá impetrado, em face do cabimento de recurso
Documento eletrônico VDA48257521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:45
Código de Controle do Documento: f4d8effb-78aa-488d-bf8c-ae91e0d0ba96

ordinário, não se podendo utilizar do em habeas corpus como
sucedâneo recursal.
[...]
7."HABEAS
CORPUS"
NÃO
CONHECIDO,
INEXISTINDO
ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.
(HC n. 750.556/MG, relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
, sem destaque no original.)
15/8/2022
HABEAS
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO "
CORPUS"
HABEAS CORPUS
. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. "
"
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL.
INVIABILIDADE.
ARGUMENTOS
NÃO
EXAMINADOS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÕES
RELACIONADAS À CONDIÇÃO ECONÔMICA DA ALIMENTANDA.
NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser
admissível a utilização de "habeas corpus" como sucedâneo ou
substitutivo de recurso cabível.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no HC n. 629.081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
, sem
29/3/2021
6/4/2021
destaque no original)
Não obstante tal orientação jurisprudencial, existe, excepcionalmente, a
possibilidade de concessão da ordem de ofício, na hipótese em que se verificar que
alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em
virtude de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não é o caso, como se
verá a seguir.
Verifica-se dos pouquíssimos documentos que instruem a impetração que
M. D. B. (M.) e M. R. B. (M. e outro), menores, representados pela genitora P. A. R. B.,
e assistidos pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, promoveram o cumprimento de
sentença de alimentos contra o genitor R. B. (R.), ora paciente, visando ao
recebimento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que
vencerem no curso do processo.
O Juízo da 1o Vara de Família da Regional de Jacarepaguá-RJ decretou a
prisão civil de R. nos autos do Processo n. 0028312-90.2019.8.19.0203, tendo o
PACIENTE requerido a alteração do regime de cumprimento da prisão do fechado para
o domiciliar, em virtude de problema grave de saúde no seu joelho, o que foi indeferido.
Inconformado, o PACIENTE impetrou
no Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Rio de Janeiro, visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de modificação
do regime prisional, que foi denegado.
Documento eletrônico VDA48257521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:45
Código de Controle do Documento: f4d8effb-78aa-488d-bf8c-ae91e0d0ba96

Daí o presente
, substitutivo de recurso ordinário, pelas
habeas corpus
razões já expostas no relatório, que não merece prosperar.
Discute-se se há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Juízo de
primeiro grau e no acórdão proferido pelo TJRJ no julgamento do
lá
habeas corpus
impetrado, no qual se discutiu a possibilidade de a prisão do PACIENTE ser cumprida
no regime domiciliar em virtude do seu problema de saúde (lesão no menisco medial
do seu joelho, com indicação de cirurgia).
A prisão civil do PACIENTE, no caso em tela, deve ser cumprida no regime
fechado, pelas razões a seguir.
A prisão civil do devedor de alimentos é um instrumento de coerção pessoal
que está diretamente relacionado a subsistência do credor, tendo por escopo minar a
resistência de modo e compelir o devedor recalcitrante a adimplir a obrigação de
manter o sustento do alimentado, que não consegue se manter por si só.
Não se trata de uma punição, mas sim de um meio ou melhor, de uma
técnica de impor a lei e obrigar alguém aos seu cumprimento, voltada a buscar garantir
um mínimo essencial à sobrevivência do credor dos alimentos, ou seja, o seu direito
fundamental à alimentação, por obra de uma resistência injustificada e inescusável do
devedor de adimplir sua obrigação.
Nas palavras de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, a ordem de prisão
não é punição, nem forma de adimplemento alternativo. É expressão da força
coercitiva do Estado, em seu máximo grau de coercibilidade. É o meio mais apropriado
para vencer a renitência do devedor diante de muito provável dano irreparável (in
- 3a ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, págs.
Alimentos
619 e 620).
Nessa mesma toada, a Quarta Turma, no julgamento do HC n. 413.344/SP,
da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
1, assinalou que
5/9/20
a
prisão civil por dívida e alimentos não está atrelada a uma possível punição por
inadimplemento, ou mesmo à forma de remição da dívida alimentar, mas tem como
primário, ou mesmo único escopo, coagir o devedor a pagar o quanto deve ao
.
alimentado, preservando, assim, a sobrevida deste
Esta Terceira Turma, em igual sentido, já proclamou que a prisão civil "não
constitui sanção penal, não ostentando, portanto, índole punitiva ou retributiva, mas, ao
revés, é uma medida coercitiva, imposta com a finalidade de compelir o devedor
recalcitrante a cumprir a obrigação de manter o sustento dos alimentandos, de modo
que são inaplicáveis as normas que regulam o Direito Penal e a Execução Criminal"
(HC n. 181.231/RO, relator Ministro VASCO DELLA GUISTINA – Desembargador
Convocado do TJ/RS – DJe de
).
14/4/2011
E para que se essa técnica de coerção seja eficaz e garanta o direito
fundamental da vida e dignidade do credor de alimentos, o legislador ordinário previu
Documento eletrônico VDA48257521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:45
Código de Controle do Documento: f4d8effb-78aa-488d-bf8c-ae91e0d0ba96

que é necessário que o devedor de alimentos cumpra a prisão no regime fechado (art.
528, § 4o, do CPC), de modo que o seu abrandamento autorizando o cumprimento da
sanção em regime diverso, por certo, lhe tirará sua força.
No mais, a norma do art. 318, II, do Código de Processo Penal invocada
pela IMPETRANTE não tem aplicação na prisão civil disciplinada pelo Código de
Processo Civil, pois além de possuírem natureza e fundamentos jurídicos distintos,
pode causar o indesejado desvirtuamento e esvaziamento da finalidade do instituto.
Além do mais, nem sequer será preciso fazer muito esforço interpretativo
para se concluir que o referido dispositivo legal é destinado somente para substituir a
prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por
motivo de doença grave, o que não se aplica à prisão civil do devedor de alimentos.
Nessa toada, cabe o registro de que esta Corte Superior já proclamou que
"a pretensão de cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, em regra, não
encontra abrigo na jurisprudência desta egrégia Corte Superior, pois desvirtua a
finalidade de compelir o devedor a adimplir com a obrigação alimentar e viola direito
fundamental que tem o alimentando a uma sobrevivência digna" (RHC n. 98.961/SC,
da minha relatoria, Terceira Turma, DJe de
).
23/8/2018
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses
excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave
quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser
prestada em estabelecimento prisional comum (RHC n. 136.336/MG, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
).
3/3/2022
Nesse mesmo sentido:

"HABEAS
CORPUS".
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
RECALCITRÂNCIA
DEMONSTRADA.
CIVIL.
CABIMENTO.
VALORES
ELEVADOS.
REQUISITOS.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PRISÃO. REGIME DOMICILIAR.
NÃO CABIMENTO.
[...]
3. Hipótese em que não consta dos autos elemento algum apto a
demonstrar a precariedade ou a gravidade excepcional no quadro de
saúde do paciente, que exija cuidados médicos contínuos para
preservar a sua integridade física, circunstância que infirma a
pretensão de prisão domiciliar.
4. Ordem denegada.
(HC n. 752.576/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/12/2022
13/12/2022
"HABEAS CORPUS". PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
INADIMPLEMENTO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.
CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.
Documento eletrônico VDA48257521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:45
Código de Controle do Documento: f4d8effb-78aa-488d-bf8c-ae91e0d0ba96

1. A substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida em
situações excepcionais, como ocorre na presente hipótese, em que o
paciente é portador de doença grave - osteonecrose bilateral de
cabeça femural -, encontra-se acamado, sem condições de se
locomover e necessita de assistência médica contínua.
2. Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor de
prestação alimentícia em estabelecimento prisional comum revela-se
extremo e indevido, com riscos de danos graves à sua saúde e
integridade física.
3. Ordem concedida.
(HC n. 540.215/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
12/5/2020
3/6/2020

No caso em tela, não há evidências de que estamos diante de tal situação
excepcional.
Com efeito, o Juízo de execução indeferiu o pedido de prisão na modalidade
domiciliar, nestes termos:

Apesar de extrema medida, a prisão civil do devedor de alimentos não
é meio punitivo, mas sim coercitivo, cuja pretensão é compelir o
devedor ao pagamento da dívida alimentícia diante das graves
consequências resultantes da inadimplência alimentar. Em regra, não
se aplicam as normas da Lei de Execuções Penais à prisão civil, vez
que diversos seus fundamentos e natureza jurídica.
No entanto, em observância ao princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana, há de se analisarem as circunstâncias de cada
caso concreto, possibilitando, assim, a concessão de prisão domiciliar
ao devedor de alimentos quando o caso assim indicar. Não é, contudo,
o caso dos autos.
Não há comprovação nos autos de que o executado esteja acometido
Ademais, os presos
de doença grave que requeira cuidados especiais.
civis contam com tratamento diferenciado dos demais presos,
conforme previsão contida no artigo 201 da Lei de Execuções Penais
(Lei no 7210/84).
Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, mantenho o
decreto prisional determinado às fls. 1187/1188, a ser cumprido na
forma da legislação em vigor (e-STJ, fl. 13).

O Tribunal fluminense denegou a ordem no
lá impetrado porque não
writ
enxergou nenhuma ilegalidade flagrante na decisão de primeiro grau, assinalando
que "embora o paciente comprove ser portador de lesão no menisco medial, com
indicação para realização de procedimento cirúrgico, não restou demonstrada a
necessidade de tratamento médico que não possa ser prestado no estabelecimento
prisional, ao menos até o momento da realização da cirurgia" (e-STJ, fl. 10).
Nesse cenário, não há como acolher a alegação de que o cumprimento da
prisão civil poderá agravar o estado de saúde e de que não será possível a
continuidade do tratamento do PACIENTE no estabelecimento prisional, porque esta
Documento eletrônico VDA48257521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:45
Código de Controle do Documento: f4d8effb-78aa-488d-bf8c-ae91e0d0ba96

discussão está sendo feita na via estreita do
que, como sabido, não
habeas corpus
admite dilação probatória e o constrangimento ilegal deve ser comprovado de plano, o
que não parece ser o caso.
E não se observa, dos documentos que instruem os autos (prova pré-
constituída), elementos aptos e seguros a evidenciar a extrema precariedade do
estado de saúde do PACIENTE e a impossibilidade absoluta do seu tratamento, até a
cirurgia, no estabelecimento prisional, vejamos:
- Secretaria de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro encaminhando R. para
consulta em cirurgia ortopédica, por apresentar dor intensa em joelho esquerdo, após
trauma enquanto brincava com seus filhos, além de rigidez a movimento do membor,
tendo o exame realizado evidenciado a ruptura complexa do menisco lateral (e-STJ, fl.
17);
- Clínica Premédica, atestando que R. tem lesão no menisco medial (alça
de balde), afetando corpo posterior do joelho esquerdo, com indicação de
procedimento cirúrgico por vieoartroscopia (e-STJ, fl. 19).
Não há, também, demonstração inequívoca de que o estabelecimento
prisional onde será cumprida a prisão civil, que nem se sabe ainda qual será, é
inadequado ou que não terá condições de proporcionar a ele mínimas condições ao
efetivo tratamento da sua enfermidade, incumbindo ao Juízo da execução examinará a
hipótese no momento adequado.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS.
PRISÃO
CIVIL.
'WRIT"
UTILIZADO
COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFE
RIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E COMPENSAÇÃO DO DEBITO
ALIMENTAR COM PAGAMENTO "IN NATURA". INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
O
DEVEDOR
NÃO
PODE
MODIFICAR
UNILATERALMENTE
A
FORMA
DE
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR
FIXADA
JUDICIALMENTE.
CONSTATAÇÃO
DA
CAPACIDADE
FINANCEIRA
DO
ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
PRECEDENTES. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO NÃO JUSTIFICA
O
INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS NÃO SERVE DE
MEIO PARA EXONERAÇÃO OU REVISÃO DE ALIMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DEPÓSITO DE
VALORES
NA
CONTA
BANCÁRIA
DA
GENITORA
DO
ALIMENTANDO. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR.
TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. "HABEAS CORPUS"
DENEGADO.
Documento eletrônico VDA48257521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:45
Código de Controle do Documento: f4d8effb-78aa-488d-bf8c-ae91e0d0ba96

[...]
5. A jurisprudência desta Casa, em hipóteses excepcionais, permite o
recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando
demonstrada a necessidade de assistência médica contínua,
impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que
não ficou comprovado de plano. Precedentes.
5.1. A pretensão de cumprimento da prisão civil em regime domiciliar,
em regra, não encontra abrigo na jurisprudência desta egrégia Corte
Superior, pois desvirtua a finalidade de compelir o devedor a adimplir a
obrigação alimentar e viola direito fundamental que tem o alimentado a
uma sobrevivência digna. Precedentes.
[...]
8. "Habeas corpus" denegado.
(HC n. 498.437/SP, da minha relatoria, Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
)
4/6/2019
6/6/2019
"HABEAS
CORPUS".
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
RECALCITRÂNCIA
DEMONSTRADA.
CIVIL.
CABIMENTO.
VALORES
ELEVADOS.
REQUISITOS.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PRISÃO. REGIME DOMICILIAR.
NÃO CABIMENTO.
1. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as
importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores
ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo,
presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de
alimentos.
2. Legalidade da decretação da prisão na execução submetida ao rito
do art. 733 do CPC/1973, regra reproduzida no art. 528, § 1o do CPC
/2015, ainda que o débito alcance valor elevado por abranger a
totalidade de dívida, prolongada no tempo.
3. Hipótese em que não consta dos autos elemento algum apto a
demonstrar a precariedade ou a gravidade excepcional no quadro de
saúde do paciente, que exija cuidados médicos contínuos para
preservar a sua integridade física, circunstância que infirma a
pretensão de prisão domiciliar.
4. Ordem denegada.
(HC n. 752.576/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/12/2022
13/12/2022

Finalmente, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na conclusão do TJ
/RJ, pois o fato de R. ter problema de saúde (lesão no menisco medial) não abre
ensejo para se questionar a legalidade do decreto da sua prisão civil, tendo relevância
tal argumento, como se desse, somente para o fim de ser verificado pelo Juízo da
execução, se o estabelecimento prisional possui condições adequadas para o seu
acompanhamento médico, se preciso for, mas essa prova pré-constituída,
indispensável, não veio com a impetração.
Em igual sentido, já decidiu esta Turma julgadora:
Documento eletrônico VDA48257521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:45
Código de Controle do Documento: f4d8effb-78aa-488d-bf8c-ae91e0d0ba96

RECURSO
EM
"HABEAS
CORPUS".
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO.
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL
DECRETADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA
DE ARCAR COM O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO, BEM COMO
DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM
REGIME FECHADO EM RAZÃO DE DOENÇA CRÔNICA. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEBATE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. PRECEDENTES. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 309 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Controvérsia em torno da legalidade da decretação da prisão civil do
alimentante em razão do não pagamento da pensão alimentícia devida
a filho e do direito à prisão civil domiciliar em razão de problemas de
saúde.
[...]
4. Na hipótese, a alegação de que o paciente sofre de obesidade
mórbida e de hipertensão arterial só tem relevância para verificar se o
estabelecimento prisional onde cumprirá a pena tem condições de
fornecer a devida assistência médica para o tratamento do executado,
contudo, essa prova não constou dos autos.
Nesse contexto, sobretudo diante da ausência de provas que apontem
ser de maior gravidade o estado de saúde do paciente, não é possível
identificar, de plano, a alegada a impossibilidade de cumprimento da
prisão em estabelecimento prisional.
5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC n. 136.336/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
- sem
22/2/2022
3/3/2022
destaque no original)

Posto isso, tendo em vista a inocorrência de teratologia ou ilegalidade no
acórdão proferido pela autoridade apontada como coatora, a hipótese é de não se
conhecer do
, porque inexiste excepcionalidade a autorizar a concessão da ordem
writ
de ofício.
Ante o exposto,
do
.
NÃO CONHEÇO
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:45
Código de Controle do Documento: f4d8effb-78aa-488d-bf8c-ae91e0d0ba96

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
HC 993.240 / RJ
Número Registro: 2025/0114449-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0007182612025819000 00071826120258190000 00283129020198190203 00413590520178190203
283129020198190203 413590520178190203 7182612025819000 71826120258190000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEBORAH DE OLIVEIRA ABREU
ADVOGADA
: DÉBORAH DE OLIVEIRA ABREU - RJ232565
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: R B
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: 95986aa4-d024-4e06-bedc-ef65d6357443

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: 95986aa4-d024-4e06-bedc-ef65d6357443